Tribunal: TJES
Processo: 5004600-77.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004600-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004600-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.- AUSÊNCIA DE ILIEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Existindo comprovação da circunstância objetiva da reincidência é permitido ao Juízo das Execuções Penais utilizar esta condenação não como agravante, mas como circunstância judicial referente à avaliação de condições pessoais para fins de benesses no feito executório. Nesse sentido, se manifestou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o HC nº 384.492/AL, “Assim, percebe-se que o Juízo da execução penal não está adstrito ao emprego dado pelo Juízo do conhecimento aos registros criminais que ensejariam reincidência. (HC n. 384.492/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/4/2017)”. Precedentes STJ.( .(AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).AgRg no HC 402.824/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017), .(AgRg no REsp 1642746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 3 – Recurso improvido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004600-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto em favor de
CRISTIANO DA SILVA.

Em suas razões, sustenta o Agravante que o reconhecimento da reincidência, pelo Juízo da Execução, não poderia ter considerado esta como circunstância de caráter pessoal, eis que não houve o reconhecimento da aludida circunstância agravante na sentença condenatória, o que inviabilizaria a sua aplicação, apenas em sede de execução penal.

In casu
, destaco trecho da decisão combatida pela defesa:

[...] A condição de reincidência é adquirida pelo apenado que "comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (art. 63, CP). Após a unificação das penas, não há mais a possibilidade de fracionamento da primariedade para fins de concessão de benefícios da execução. Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8RF 5623Z A3SW9 7XHSD SEEU - Processo: 0070051-87.2012.8.08.0011 - Assinado digitalmente por ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA - 20659582 [226.1] OUTRAS DECISÕES - Decisão em 27/04/2023 Dessa forma é que, ao realizar a análise do requisito objetivo necessário para a concessão da progressão de regime e do livramento condicional o Juiz da execução deve se atentar para a situação em que se encontra a execução penal do sentenciado, de forma atualizada, e não de forma isolada com a consideração de condição pretérita do condenado que não mais persiste. Até porque faz parte da própria atribuição do Juiz da execução justamente proceder a tais adequações e atualizações, zelando pelo correto cumprimento das penas, decidindo sobre a unificação de penas, progressão de regime e livramento condicional, nos termos do art. 66, inciso III, "a", "b" e "e", e inciso VI, da LEP. Ressalte-se portanto, que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Nessa toada, uma vez unificadas as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida[...]

[...]Processo de Origem Data do fato Data do Recebimento da denúncia Data da Publicação da Sentença Data do Trânsito em Julgado MP Data do Trânsito em Julgado DEFESA Tipificação Pena 1. 0000481- 14.2012.8.08.0011 06/01/2012 25/04/2012 03/08/2012 14/08/2012 30/01/2012 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 10 meses e 20 dias de reclusão Aberto comutação 08 meses e 21 dias de reclusão 2. 0008709- 46.2010.8.08.0011 24/04/2010 23/01/2012 15/08/2012 20/08/2012 20/08/2012 Art. 28, CAPUT, II, Lei 11343/06 06 meses de PSC 3. 0005040- 14.2012.8.08.0011 04/01/2012 26/02/2012 19/03/2013 01/04/2013 20/05/2013 Art. 157, CAPUT, Lei 2848/40 04anos de reclusão Aberto comutação 03 anos, 03 meses e 06 Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ5R5 PAXQF JQPW5 L4SFD SEEU - Processo: 0070051-87.2012.8.08.0011 - Assinado digitalmente por ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA - 20659582 [202.1] UNIFICADAS E SOMADAS AS PENAS - Decisão em 10/04/2023 dias de reclusão 4. 0012035- 48.2009.8.08.0011 18/08/2009 25/09/2009 03/09/2012 24/09/2012 25/01/2013 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 02anos e 02 mesesde reclusão Aberto comutação 01 ano, 09 meses e 06 dias de reclusão 5. 0002496- 63.2006.8.08.0011 14/02/2006 09/03/2006 02/12/2009 14/12/2009 21/08/2012 Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 02anos e 03 mesesde reclusão Aberto comutação 01 ano, 10 meses e 01 dia de reclusão 6. 0016147- 26.2010.8.08.0011 24/09/2010 07/10/2010 13/02/2015 14/04/2015 14/04/2015 Art. 157, CAPUT, Lei 2848/40 03anos, 07 mesese 13 dias de reclusão Aberto 7. 0005744- 80.2019.8.08.0011 28/05/2019 12/06/2019 06/11/2019 18/11/2019 18/11/2019 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 04anos de reclusão Fechado 8. 0001097- 37.2022.8.08.0011 04/04/2022 12/09/2022 16/09/2022 26/09/2022 03/10/2022 Art. 307, CAPUT, Lei 2848/[...]

Nessa linha de consideração, entendo que, existindo comprovação da circunstância objetiva da reincidência é permitido ao Juízo das Execuções Penais utilizar esta condenação não como agravante, mas como circunstância judicial, referente à avaliação de condições pessoais para fins de benesses no feito executório.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.1. "A jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que, se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios. [...] Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios". (AgRg no HC 498.546/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1819736/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O Juízo da execução penal não está adstrito ao emprego dado pelo Juízo do conhecimento aos registros criminais que ensejariam a reincidência do apenado, de modo que, a despeito do emprego de tais anotações somente na primeira fase da dosimetria da pena, nada impede seu uso para avaliação das condições pessoais do sentenciado no que tange à concessão de benefícios executórios.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 402.824/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A execução penal possui como pressuposto a existência de um título condenatório ou uma sentença absolutória imprópria, tendo como objetivo "fazer cumprir o comando emergente da sentença" (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 13ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 31) ou decisão criminal, conforme dispõe o art. 1° da Lei de Execução Penal.2. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos.
Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional
AgRg no REsp 1642746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).[...]

Seguindo este entendimento nosso Egrégio Tribunal tem decidido:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO COMPETÊNCIA JUÍZO RECEBER NOVA GUIA - REINCIDÊNCIA RECONHECIMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA UNIFICAÇÃO EFEITOS SOBRE NOVO REGIME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Consoante firme jurisprudência deste Eg. TJES, Não havendo previsão legal deve ser aplicado o Enunciado nº 01 do Encontro Estadual dos Juízes Criminais e de Execuções Penais, que dispõe que o Juiz que receber a nova Guia de Execução deverá proceder à unificação, definindo o novo regime (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100190033777, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019). 2. A decisão agravada encontra-se adequada e coerente com o posicionamento desta Corte de Justiça, na medida em que Não apresenta qualquer irregularidade a decisão de unificação das penas que fixou o regime fechado, eis que compete ao juízo da execução, somar a nova pena à restante que deve ser cumprida pelo condenado, a fim de fixar o regime de cumprimento da reprimenda oriunda do somatório, conforme dispõe o artigo 111, parágrafo único da Lei 7.210/84 (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180057133, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019). Ora, a reincidência é circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução da pena. 3. A jurisprudência dominante caminha no sentido de que existência de reincidência não deve ser confundida com as circunstâncias agravantes dela decorrentes, uma vez que a reincidência está relacionada às condições pessoais do apenado, devendo, portanto, ser observada pelo juízo da execução para a concessão de benefícios, caso o juiz da ação de conhecimento tiver, de alguma forma, valorado. 4 Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200002648, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data da Publicação no Diário: 18/05/2020)

Forte nesses fundamentos e com amparo na Douta Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.